Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727746-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIZ SALLUM AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Verifica-se que assiste razão à parte agravante/embargante quanto à omissão em relação à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida. Assim, determino a revogação do despacho de ID 49002790. Oportunamente, constata-se que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante/apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora